Tribunal: TJDFT
Processo: 0748151-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEMORA EXCESSIVA NA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO BEM PERANTE O FISCO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS EM DATA POSTERIOR AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Pessoa Jurídica ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$18.000,00.
2. A parte recorrente alega a inocorrência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, assevera a inobservância do princípio da razoabilidade no valor da condenação por indenização de dano moral.
3. No caso, a averbação da matricula no Terceiro Ofício do Registro Imobiliário demonstra a compra e venda do imóvel em questão (Matrícula 317146), realizada entre a parte autora e a parte ré, por escritura pública, na data de 18 de maio de 2012 (ID 34109896).
4. A parte autora logrou demostrar a inscrição do seu nome em divida ativa, e ainda, que figurou como executado em processo judicial de execução fiscal, em razão de diversas dívidas tributárias referentes ao imóvel alienado ao réu (ID 34109906).
5. Conforme o Art. 34 do Código Tributário Nacional – CTN, quanto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
6. Outrossim, em relação à Taxa de Limpeza Pública – TLP, segundo o Art. 3o da Lei Distrital 6.945/1981, o contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços de limpeza pública sejam prestados ou postos à sua disposição.
7. Verifica-se a responsabilidade da parte ré pelo pagamento dos referidos tributos objeto da inscrição do nome do autor em dívida ativa e em execução fiscal.
8. Ademais, a ré recebeu, durante o período de 9 (nove) anos, as referidas cobranças tributárias no imóvel adquirido, constando o nome do alienante como contribuinte (ID 34109908 - Pág. 11), e, apesar disso, se manteve inerte quanto à obrigação acessória ao contrato de compra e venda, consistente na alteração da titularidade do bem na Receita do Distrito Federal.
9. Com efeito, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal, ambos em nome do autor, ocorreram em razão da desídia e da demora excessiva do réu em realizar obrigação acessória ao contrato de compra venda.
10. É evidente a violação a direito da personalidade, não merecendo reforma a sentença na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.
11. Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalta-se as circunstâncias da lide e as peculiaridades do caso sob exame, consubstanciada na demora excessiva de 9 (nove) anos para a alteração dos cadastros da propriedade do imóvel perante ao Fisco e na inscrição em dívida ativa por aproximadamente 5 (cinco) anos. Por outro lado, a indenização extrapatrimonial não pode ocasionar o enriquecimento sem causa. Além disso, o autor não logrou comprovar a alegação de que deixou de adquirir bem em razão da restrição do nome em contexto.
12. Nesse cenário, razoável e proporcional a redução da indenização por dano moral à quantia de R$8.000,00, a qual se mostra adequada e suficiente para impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar atos semelhantes.
13. Sentença parcialmente reformada para reduzir a indenização por dano moral ao valor de R$8.000.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.